Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711176-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RECORRIDA: I. M. H. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNARA ARAÚJO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO COM HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC. 3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela ANS é exemplificativo. A Lei no 14.454/2022 alterou o art. 10, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). 4. A resolução da ANS é norma administrativa aplicável ao mercado dos planos de saúde e que visa estabelecer o rol mínimo de procedimentos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde. Assim, em se tratando de rol mínimo, não merece respaldo o entendimento de que estaria o plano de saúde limitado a ofertar somente as coberturas nele previstas 5. De acordo com a atual redação do art. 6o, § 4o, da RN no 465, de 24/2/2021, “[p]ara a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. 6. Observa-se que os tratamentos sugeridos são indispensáveis e devem ser fornecidos pela apelante, tendo em vista que houve solicitação da equipe médica. Logo, não há argumento que impeça a apelada de obter o custeio de seu plano de saúde, uma vez que a negativa viola a natureza do serviço e afronta a dignidade do ser humano. 7. Ressalta-se que o plano de saúde somente pode limitar as doenças acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, no entanto, não é permitido escolher o tratamento adotado, porquanto esta tarefa cabe ao médico assistente que acompanha o caso do participante. 8. No caso em apreço, a negativa do fornecimento das soluções de saúde funda-se tão somente na sua análise objetiva de que algumas das terapias em questão (hidroterapia, equoterapia e musicoterapia,) não estariam previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 9. Assim, verifica-se que a recusa do plano de saúde em custear os tratamentos indicados, bem como o número de sessões, foi abusiva, sobretudo considerando a tenra idade da apelada, que implica no atraso de seu desenvolvimento físico e mental. 10. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. 10.1. A indevida negativa do plano de saúde de custeio do tratamento da apelada foi causa de dissabor que supera o mero transtorno normal da vida de relação, caracterizando dano moral indenizável. 10.2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas, sendo, ainda, justa para compensar a parte autora pelos constrangimentos, transtornos e desgastes sofridos, observados os parâmetros adotados por esta Corte. 11.Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.623.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024; Acórdão 1874079, 0710875-13.2023.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no PJe: 19/06/2024; etc. 12. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/98, sustentado que os pedidos pleiteados pela recorrida não constam no rol da ANS, bem como não preenchem os requisitos autorizadores para a sua excepcional cobertura, não havendo obrigação de cobertura ou reembolso das despesas relativas ao tratamento requerido (musicoterapia, equoterapia e hidroterapia). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 67953334). Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como o reconhecimento do caráter protelatório da insurgência da recorrente com a consequente aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, e 10 da Lei 9.656/98, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois o entendimento da turma julgadora, acerca da obrigatoriedade de cobertura de terapia multidisciplinar e sem limitação de número de sessões para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSO ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO OU RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. ALTA RECORRIBILIDADE. DISPERSÃO JURISPRUDENCIAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SISTEMA DE PRECEDENTES. GESTÃO PROCESSUAL. RECURSO AFETADO. 1. Controvérsia relativa à possibilidade de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. 2. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que se revela abusiva a recusa ou limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com transtorno global do desenvolvimento. Profusão de precedentes. 3. No entanto, malgrado o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial uniforme, tem-se verificado significativa dispersão jurisprudencial acerca da matéria, com altíssimo índice de recorribilidade, o que tem conduzido à multiplicidade de recursos nesta Corte Superior. 4. Além dos fundamentos usualmente apontados como justificadores da adoção do sistema de precedentes pela legislação brasileira - estabilidade e previsibilidade decisórias, unidade e coerência sistêmicas, segurança jurídica, isonomia e celeridade - também a racionalização da gestão processual, notadamente diante da massificação da litigiosidade, se revela como significativo alicerce da mudança de paradigma. 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem limitou o número de sessões anuais ao paciente com transtorno global do desenvolvimento, na hipótese, transtorno do espectro autista - TEA. 6. Questão federal afetada: possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. 7. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 2.153.672/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial: “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. No que se refere aos pedidos de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como o reconhecimento do caráter protelatório da insurgência da recorrente com a consequente aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025